Tribunal: TJPA
Processo: 0008280-58.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 90 DO NCPC - CRITÉRIO E VALOR DE ARBITRAMENTO - EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Segundo a regra do artigo 90, caput, do NCPC, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, a parte responsável por esses atos paga as despesas processuais e os honorários advocatícios. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008280-58.2012.8.14.0006

APELANTE: WERQUES BONFIM NERES DE ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 90 DO NCPC -
CRITÉRIO E VALOR DE ARBITRAMENTO - EQUIDADE -
RECURSO PROVIDO
.
Segundo a regra do artigo 90, caput, do NCPC, proferida
sentença com fundamento em desistência, renúncia ou
reconhecimento do pedido, a parte responsável por esses atos
paga as despesas processuais e os honorários advocatícios.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008280-58.2012.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE
Num. 2890990 - Pág. 01/03

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO PAN S/A
em face da decisão monocrática de Num. 2890990 - Pág. 01/03, que deu provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença, no
sentido de fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.350,81 (dois mil, trezentos e cinquenta
reais e oitenta e um centavos), o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à
causa.

Alega o recorrente que foi o
agravado
quem deu
causa a ação, uma vez que, não cumpriu com suas obrigações contratuais.
Com isso, em razão da inadimplência, o
agravante
, ingressou com a Ação de busca e
apreensão contra réu,
agravado
, tendo em vista que este, durante a vigência do contrato, deixou de realizar o
pagamento das parcelas acordadas, restando como única saída ao
agravante
ajuizar a presente ação, em face de
incontestável caracterização da mora.

Ocorre que, após a distribuição da ação e no decorrer dela, houve o pagamento do
débito, o que acarretou o pedido desistência da ação pelo banco, em razão da perda superveniente do interesse
na ação.

Contundo, narra que foi condenado em honorários advocatícios e que tal entendimento não
pode prevalecer, visto que só houve a distribuição da presente ação em face da inadimplência do réu
.

Sustenta que, pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Quando não houver
julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de
custas e demais despesas do processo.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão Monocrática
atacada
.

Contrarrazões de Num. 3602331 - Pág. 01/04.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à ausência de condenação do banco apelado ao pagamento dos
honorários advocatícios, após a formulação do seu pedido de desistência da ação, nos termos do
documento Num. 2806355.

Conforme já explanado na decisão monocrática recorrida, segundo a regra contida no art. 90, caput, do CPC, proferida sentença com fundamento em
desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, a parte responsável por esses atos paga as
despesas processuais e os honorários advocatícios:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Acerca do tema arbitramento dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil assim
dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...).
§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
(...)

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...);

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
(...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2º.
(...)".

No caso vertente, houve pedido de desistência da ação por parte do autor da demanda, aqui
agravante (Num 2806355 - Pág. 67), após o oferecimento de Contestação pelo réu, ora agravado (Num 2806355 – Pág. 01/23), e não havendo objeção deste, foi homologado o pedido e extinta a
demanda sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC)
.

Em julgamento símile, no qual se discutia o valor dos honorários advocatícios a serem fixados,
assim já decidiu os Tribunais pátrios:

"AÇÃO ANULATÓRIA - DESISTÊNCIA - VALOR DA CAUSA
ELEVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO E
VALOR DE ARBITRAMENTO - MANUTENÇÃO - RECURSOS NÃO
PROVIDOS. Mediante interpretação sistêmica e paridade em sentido oposto do
artigo 85, §8º do CPC/15, nas causas em que o valor da causa for
muito baixo ou muito alto, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, bem como observando: a) o grau de zelo do
profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e
importância da causa, e d) o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço". (TJMG, 7ª Câmara Cível,
Apelação nº 1.0000.15.096012-8/002, Relator Des. Belizário de
Lacerda, acórdão de 15.10.2019, publicado em 18.10.2019).
(TJMG, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0035.17.008057-2/001,
Relator Des. Wander Marotta, acórdão de 06.12.2018, publicado em
12.12.2018)

Deste modo, diante das peculiaridades do caso concreto e atendendo aos critérios estabelecido
em lei, entendo que a monocrática recorrida que reformou a sentença de primeiro grau, deve ser mantida. a fim de que seja fixada a verba
honorária sucumbencial, obedecida a equidade (§8º do art. 85, do CPC
.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática de
Num. 2890990 - Pág. 01/03,
que reformou, em parte, a sentença de primeiro grau, no
sentido de fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.350,81 (dois mil, trezentos e cinquenta
reais e oitenta e um centavos), o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à
causa.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022